Tribunal: TJDFT
Processo: 0708833-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. SINDICATO. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. LIVRE DISTRIBUIÇÃO.
1. A norma prevista no artigo 10 do Código de Processo Civil não impõe ao julgador o dever de cientificar as partes acerca de fundamento legal aplicado ao caso em concreto e utilizado como fundamento do provimento jurisdicional.
2. A legitimidade extraordinária para a tutela de direitos individuais ou coletivos por meio da atuação de entidade sindical encontra previsão no artigo 8o, III, da Constituição Federal, o qual estabelece que “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativa”.
3. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE no 883642/AL, tema de repercussão geral no 823, definiu a tese de que “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.
4. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 823, RE-RG 883.642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015), no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. (ARE 1368107 AgR - Min. EDSON FACHIN).
5. O sindicato detém legitimidade ativa extraordinária para buscar a tutela de direito individual homogêneo de seus associados, ainda que em sede de execução ou cumprimento individual de sentença, sendo desnecessária a comprovação autorização expressa de seus representados.
6. O cumprimento de sentença que busca a satisfação do crédito de um grupo composto por um grupo restrito de substituídos (dez pessoas), ainda que tenha sido movido pelo sindicato na condição de substituto processual, não está submetido à prevenção do juízo prolator da sentença coletiva exequenda, pois ostenta natureza de cumprimento individual de sentença coletiva e, portanto, deve ser submetido à livre distribuição, nos termos da norma prevista no artigo 137, parágrafo 3o, III, do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal.
7. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
8. Recurso conhecido e provido.